Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0717892-55.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: MARCIO ROCHA CRUZ DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e a condenou a restituir o valor bloqueado no patamar de R$ 4.169,30 (quatro mil cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), bem como a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão do bloqueio da conta da parte recorrida no Mercado Pago, utilizada para o recebimento da contraprestação de vendas realizadas. Postulam as partes a homologação de acordo, consoante petição de ID 57114718, protocolada em 20/03/2024. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos antes do julgamento. No caso, ainda que o acordo represente a vontade das partes e que o direito em discussão seja patrimonial e disponível, não é possível a sua homologação, pois foi apresentado posteriormente ao julgamento dos autos, conforme acórdão de ID 55742341, datado de 09/02/2024. Ademais, verifica-se que, na verdade, os termos do acordo consideram a integra da condenação e, portanto, deve ser juntado no Juízo de origem, a fim de extinguir a fase de cumprimento de sentença, anteriormente pleiteada pelo recorrido no ID 51409456. Em face do exposto, deixo de homologar o acordo apresentado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital